Tribunal: TJES
Processo: 0021014-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021014-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MARINELE DUARTE PEZENTE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR
ES
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INOVAÇÃO

E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIAL
ETICIDADE.

REJEITADA
S
. MÉRITO.
COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, reconhecendo a ilegalidade da metodologia de cobrança de tarifa de água com base na multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias em imóvel com único hidrômetro, e condenando a ré à devolução em dobro dos valores pagos a maior. A apelante busca a reforma da sentença com base na superação do entendimento anterior pelo STJ no julgamento do Tema 414.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal da apelante, diante do reconhecimento parcial dos pedidos na contestação; (ii) definir se houve inovação recursal ao se invocar, apenas em apelação, a revisão do Tema 414/STJ; (iii) avaliar se houve violação ao princípio da dialeticidade; (iv) analisar a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada por economia em imóvel com único hidrômetro e a forma de devolução dos valores eventualmente pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar: ausência de interesse
recursal:

O interesse recursal subsiste quando a parte sucumbe, ainda que parcialmente, e pretende a reforma da decisão. A preclusão lógica não se aplica quando a parte adere, em momento anterior, à jurisprudência então vigente, e posteriormente se opõe ao pleito à luz da mudança superveniente no entendimento jurisprudencial, como no caso concreto. Preliminar rejeitada.

4.

Preliminar: inovação recursal:
A inovação recursal não se configura quando o fundamento invocado em apelação - no caso, a revisão do Tema 414 pelo STJ - surge após a contestação, sendo tempestiva a insurgência quanto à nova tese jurídica vinculante apresentada ainda em primeiro grau. Preliminar rejeitada.

5.

Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade:
Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreender o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada.

6.
Mérito:
O STJ, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, em sede de repetitivos (Tema 414), reconheceu como lícita a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, mesmo em imóveis com único hidrômetro.

7.
A CESAN demonstrou que, até novembro de 2018, adotava metodologia de cobrança compatível com a nova orientação jurisprudencial do STJ, o que afasta a alegação de ilegalidade no período.

8.
A sentença que determinou o afastamento dessa sistemática de cobrança viola o precedente vinculante firmado no Tema 414/STJ e deve ser reformada, reconhecendo-se a legalidade da cobrança efetuada até novembro de 2018.

9.
A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser afastada, pois não configurado má-fé ou erro inescusável da concessionária, nos termos da própria modulação fixada pelo STJ no julgamento do Tema 414.

10.
Quanto ao período posterior a dezembro de 2018, em que a concessionária adotou a metodologia baseada no consumo real global, a sentença deve ser mantida quanto à ilegalidade e à devolução simples dos valores cobrados a maior, por não se enquadrar na sistemática reconhecida como válida pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares de ausencia de interesse recursal, inovacao recursal e de ausencia de dialeticidade para, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentenca, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Consoante relatado, os recorridos alegam, preliminarmente, em suas contrarrazões recursais, a ausência de interesse recursal da apelante, justificando que “
diante do reconhecimento dos pedidos autorais em sede de Contestação, atua a Apelante de forma completamente contraditória nos autos, ignorando a preclusão lógica ocorrida
” (evento 16762565, fl. 07).

Ocorre que, a tese utilizada como fundamento para a aludida ausência de interesse recursal, na realidade, concerne ao mérito recursal, pois se presta a amparar a manutenção da sentença primeva, de modo que deve assim ser analisada.

Ademais, o interesse em recorrer, na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
1

“Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável”
, sendo
“preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido no processo”
.

O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade recursal, denotado pela necessidade e pela utilidade do recurso para a parte recorrente, aferindo-se a necessidade do recurso quando não houver outro modo ordinário de atacar o
decisum
e a utilidade, por sua vez, quando a conclusão tiver causado prejuízo jurídico ao litigante.

Partindo-se dessas premissas, verifica-se,
in casu
, ser patente o interesse recursal da apelante, já que a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Como relatado, os apelados arguiram também a inadmissibilidade do recurso de apelação ante a inovação recursal, pois “
os argumentos que ‘reconheceram o pedido c.1 do Autor’ perpetrados na peça de contestação com o arrazoado proposto na Apelação ora enfrentada, é possível constatar - com facilidade - que a última peça traz aos autos um tema inédito, haja vista não ter sido suscitado - no que deveria ser - na peça de resistência, interposta na fase de conhecimento
” (fl. 07 do evento 16762565).

Por força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil
2
, a questão que não tenha sido objeto de litígio entre as partes no Juízo
a quo
, não há de ser conhecida em segunda instância. Isto porque, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, pois caracteriza inovação recursal.

De fato, a apelante não havia suscitado em sede de contestação a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo n° 414/STJ que passou a reconhecer a legalidade da multiplicação da tarifa mínima multiplicada por economia, bem como que naquele momento concordou com o pedido de afastamento da referida metodologia de cobrança pleiteado na exordial.

Contudo, nota-se que quando da apresentação da peça de defesa, o tema supracitado ainda não havia sofrido modulação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como que a apelante submeteu a temática a apreciação do magistrado de primeiro grau (consoante se observa na petição do evento 16762553) assim que ocorreu a revisão (publicação do julgamento dos recursos especiais em 25/06/2024).

Desse modo, a apelante se irresignou no tempo oportuno em relação à legalidade da metodologia de cálculo empregada, pugnando pela improcedência do pleito autoral, mormente considerando o fato – revisão do tema – ter sido superveniente a contestação apresentada.

Assim, ao contrário do que alegam os apelados, não há que se falar em inovação recursal.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar de inovação recursal.

É como voto.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Os apelados também aduziram que o recurso interposto carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
3
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da requerida com a r. sentença, haja vista que defende a aplicação da revisão do tema n° 414/STJ e a legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água aplicada, tese afastada pelo magistrado primevo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado,
CESAN – COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO

interpôs recurso de apelação cível em face da sentença do evento 16762559, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARI
N
E
L
E DUARTE PEZENTE E FELICIO PEZENTE NETO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim, condenou a ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (
evento 1
6762560
), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
a controvérsia foi superada pela revisão do Tema 414/STJ, ocorrida em 20/06/2024, que reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínios com um único hidrômetro;
(II)
a metodologia de cobrança adotada pela CESAN está em conformidade com a nova tese jurídica de eficácia vinculante firmada nos REsps nº 1.937.891/RJ e 1.937.887/RJ, a qual validou integralmente o modelo de cobrança utilizado;
(III)
não há que se falar em restituição de valores, seja de forma simples ou em dobro, em razão da legitimidade da cobrança ora reconhecida pelo STJ;
(IV)
o juízo
a quo
não observou a modulação dos efeitos da nova tese vinculante, o que implicaria na improcedência total da ação;
(V)
requer, portanto, a reforma integral da sentença com a consequente improcedência dos pedidos autorais e a inversão dos ônus sucumbenciais, incluindo honorários recursais.

Na origem, trata-se de demanda ajuizada por
MARI
N
E
L
E
DUARTE PEZENTE E FELICIO PEZENTE NETO

visando a declaração de nulidade das cobranças supostamente ilegais praticadas pela
CESAN – COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO
, consistentes na multiplicação da tarifa básica de água pelo número de economias condominiais, mesmo havendo apenas um hidrômetro. Requereram, ainda, devolução em dobro dos valores pagos a maior.

O magistrado
a quo
acolheu parcialmente procedentes os pleitos autorais.

A controvérsia gravita em torno da legalidade da sistemática de cobrança adotada pela CESAN para imóveis compostos por múltiplas unidades autônomas (economias) e um único hidrômetro.

Como cediço, a matéria ora em análise fora, por muito tempo, objeto de debate doutrinário e jurisprudencial, até que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito dos repetitivos, entendeu, à época, pela ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em imóveis com um único ponto de medição de consumo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Ocorre que, o posicionamento foi integralmente revisto pela mesma Primeira Seção do STJ, que, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ (DJe de 25/06/2024), firmou nova tese jurídica de eficácia vinculante no âmbito do Tema Repetitivo nº 414/STJ, entendendo pela licitude da cobrança de tarifa mínima multiplicada por economia, ainda que existente apenas um hidrômetro,
in verbis
:

[...] 7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Dessa forma, revela-se evidente a superação expressa do entendimento anterior (REsp 1.166.561/RJ), inserindo-se no rol dos precedentes obrigatórios, conforme o art. 927, III e §3º do CPC. Assim, mostra-se imperativo que o presente julgamento adira à orientação emanada do Tribunal da Cidadania.

No caso concreto, está comprovado que a CESAN adotou, até o período de novembro de 2018, a cobrança com base na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas do condomínio, mesmo existindo apenas um hidrômetro.

À luz do novo entendimento do STJ, tal metodologia não configura prática abusiva, nem tampouco ilegal, desde que a tarifa mínima seja estruturada como franquia de consumo atribuída a cada economia, e que eventual parcela variável seja cobrada apenas no caso de consumo excedente, o que, segundo os autos, era exatamente a sistemática praticada pela ré.

A sentença
a quo
, contudo, afastou tal modelo e determinou que a CESAN se abstivesse de multiplicar a tarifa mínima, adotando como critério exclusivo o consumo real aferido no hidrômetro único. Essa determinação, como visto, contraria diretamente a recente tese firmada pelo STJ.

Assim,
impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a licitude da sistemática de tarifação adotada pela CESAN
no período até novembro de 2018
, conforme atualmente pacificado, afastando-se a condenação à repetição de indébito.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento parcial formulado pela apelante na contestação não configurou abdicação do direito material, sendo mera postura de não oposição, coerente com o entendimento jurisprudencial vigente à época, que reputava ilegal a metodologia de tarifa mínima multiplicada. Assim, a partir do momento em que o c. STJ superou integralmente a tese anterior, desapareceu a premissa jurídica que justificou a posição inicialmente adotada pela CESAN, razão pela qual, inclusive, a apelante peticionou (evento 16762553) requerendo a improcedência integral do pleito autoral.

A preclusão lógica apenas se configura quando a parte assume comportamento processual definitivo, inequívoco e irreversivelmente incompatível com posterior impugnação, não se verificando tal hipótese no caso concreto, pois o pronunciamento da concessionária limitou-se a acatar a orientação jurisprudencial então existente, sem que disso pudesse resultar renúncia ou qualquer efeito preclusivo absoluto.

Lado outro, no período posterior a dezembro de 2018, em que a apelante aplicou a metodologia de cálculo com base no consumo real global aferido no único hidrômetro dos apelados, tenho que corretamente entendeu o magistrado primevo pela ilegalidade, tendo em vista que com a revisão do Tema Repetitivo nº 414/STJ, a adoção dessa metodologia de cobrança passou a ser considerada ilegal.

Quanto à devolução em dobro, o próprio acórdão paradigma modulou os efeitos do novo entendimento, para afastar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, reconhecendo a escusabilidade da conduta da concessionária, o que também reforça a necessidade de afastamento da condenação contida na sentença.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência desde egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003911-60.2020.8.08.0021 APELANTE/APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE APELANTE/APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO DOTADO DE ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO BASEADA EM "TARIFA MÍNIMA" MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 414). LEGALIDADE DO MÉTODO. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA COMPANHIA PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence e pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em ação ordinária movida pelo condomínio, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas para o período de setembro/2017 a outubro/2018, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior e julgando improcedentes os pedidos de inexistência de débito e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto baseada na "tarifa mínima" multiplicada pelo número de unidades autônomas de condomínios com único hidrômetro; (ii) definir se a devolução de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema 414 em sede de recurso repetitivo, fixando a legalidade da cobrança da "tarifa mínima" como parcela fixa por cada unidade autônoma (economia) em condomínios com único hidrômetro, além de parcela variável incidente apenas sobre o consumo excedente, em observância às diretrizes tarifárias da Lei nº 11.445/2007
. 4. A
metodologia anteriormente adotada pela CESAN já está em conformidade com o novo entendimento vinculante, não havendo necessidade de modulação de efeitos.
5. Diante do novo entendimento do STJ, os pedidos do condomínio relativos à ilegalidade da cobrança e devolução de valores pagos a maior são julgados improcedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento provido, com reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence desprovido. Tese de julgamento: 1. Nos condomínios com único hidrômetro e múltiplas unidades autônomas, é lícita a cobrança de "tarifa mínima" como parcela fixa devida por cada unidade, além de parcela variável incidente sobre o consumo excedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, § 3º, 485, VI, e 487, I; CC, art. 406; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 05.10.2010. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0003911-60.2020.8.08.0021 - Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Julgado em: 20/02/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ – MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIOS – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIMENTO. 1. O entendimento anteriormente consolidado no REsp 1.166.561/RJ, que vedava a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades quando o consumo fosse medido por um único hidrômetro, foi revisado pela Primeira Seção do STJ em 20/06/2024. 2.
A nova tese do Tema 414 permite a cobrança de uma parcela fixa de tarifa mínima por unidade de consumo (tarifa mínima por economia) e uma parcela variável, somente exigível se o consumo total exceder a franquia mínima das unidades conjuntamente.
3. Constatada a omissão na decisão colegiada, visto que não considerou a revisão do entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Modulação dos efeitos estabelecida pela Primeira Seção do STJ, de forma que prestadoras de serviços que adotaram o método de tarifa mínima por unidade já se adequaram ao novo entendimento, devendo as ações revisionais de condomínios e consumidores ser julgadas improcedentes. 4. Acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando-se a sentença de primeiro grau e o acórdão para julgar improcedente o pedido do espólio autor, que impugnava a metodologia de cálculo utilizada pela CESAN. 5. Embargos declaração acolhidos, omissão sanada. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0004139-60.2019.8.08.0024 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 08/11/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida, para:
a)
reconhecer a legalidade das cobranças praticadas pela requerida/apelante até novembro de 2018 e;
b)
afastar a condenação da apelante à restituição em dobro dos valores pagos a maior a partir de dezembro de 2018, subsistindo o dever de devolução na forma simples, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Em virtude do parcial provimento da apelação da ré
CESAN – COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO
, com a consequente reforma
decisum
objurgado, impõe-se redimensionar os ônus sucumbenciais. Assim, sopesando os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na inicial, reconheço a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC), de modo que
MARI
N
E
L
E DUARTE PEZENTE E FELICIO PEZENTE NETO

deverão arcar com metade das custas processuais, enquanto a apelante deve custear a outra metade das taxas judiciárias.

Mantenho a verba honorária devida pela ré ao patrono dos apelados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e fixo os honorários advocatícios devidos pelos autores em prol do causídico da apelante em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por estas, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, não há que se falar em condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante em vigor. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 705.

2
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

3
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.